Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-69.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001973-69.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA PARA DE ARAUJO - CPF: 770.370.901-82 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001973-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1001973-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrida:

Rosa Pará de Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL NA CATEGORIA INDUSTRIAL - AUMENTO DAS COBRANÇAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - COBRANÇA ABUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – COMPRAVAÇÃO POR VISTORIA IN LOCO E DOCUMENOS NA INCIAL QUE ATESTAM A CATEGORIA COMO RESIDÊNCIAL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA- ATO ILÍCITO VERIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001973-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1001973-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrida:

Rosa Pará de Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Ação:
de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença
(Id. 180883748)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando
o recorrente
a pagar à recorrida a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; e o condenou na obrigação de fazer em relação à alteração da categoria de cobrança da tarifa de água para residencial na unidade consumidora da recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

192735684
): requer a reformada da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
192735686
):

defendeu a manutenção da sentença de origem e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001973-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1001973-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrida:

Rosa Pará de Araújo

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Rosa Pará de Araújo em
face de S
erviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
alega, em síntese, que solicitou a ligação dos serviços de água e de energia elétrica para residência localizada na Rua Mato Grosso, s/n, Bairro: Espírito Santo em Cáceres/MT, porém a empresa recorrente classificou a residência na categoria industrial, obtendo, por essa razão, a cobrança de consumo de forma equivocada já que a tarifa
é mais onerosa.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a regularidade do seu exercício de direito na cobrança nos moldes impugnados.

Registre-se que o Artigo 8º do Decreto Municipal de Cáceres nº 91/2016, dispõe que o consumo de água e os serviços de coleta de resíduos sólidos, para efeitos de aplicação de taxas e tarifas, são classificadas em sete categorias: “1. Residencial 2. Industrial 3. Poder público 4. Comercial 5. Mista 6. Social 7. Entidade Assistencial.”

Em se tratando de imóveis em construção, assim prevê o mencionado regulamento em seu Artigo 20, in verbis:

“Artigo 20º - O ramal predial para fase de construção do imóvel será dimensionado, em caráter definitivo, tendo em vista sua futura ocupação.

Parágrafo Primeiro: Toda ligação para construção será enquadrada como de categoria industrial. Parágrafo Segundo: Logo após a conclusão da obra, se atualizará os dados cadastrais do imóvel, mediante solicitação do interessado”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrida buscou o recorrente no dia 25/10/2021 para solicitar a ligação nova no seu imóvel, ocasião em que a unidade consumidora foi classificada pela categoria industrial, após a vistoria no local.

Entretanto, verifica-se que as fotos apresentadas aos autos contrapondo o alegado pelo recorrente, não comprova, de forma satisfatória, que a casa da recorrida está ou estava em construção. Além disso, os documentos trazidos na exordial comprovam que a recorrida reside no local, e que apesar do imóvel ter características de construção inacabada como ausência de pintura nas paredes externas, por si só, não permite sua caracterização para a categoria industrial.

Portanto,
havendo a cobrança indevida insistente, referente à fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Com efeito, uma vez que comprovada a falha na prestação do serviço com a ilegalidade da cobrança a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CEDAE.
ALTERAÇÃO CADASTRAL DA AUTORA DE 01 (UMA) PARA 03 (TRÊS) ECONOMIAS COMERCIAIS, O QUE GERA O AUMENTO DAS COBRANÇAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ALTERAÇÃO CADASTRAL E DAS COBRANÇAS IMPUGNADA
S. ARTIGO 373, II DO CPC. PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE APENAS 01 (UMA) ECONOMIA COMERCIAL NO IMÓVEL. COBRANÇA ABUSIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSTURA EMPRESARIAL ABUSIVA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR QUE SE AFIGURA DEVIDA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. (TJ-RJ - APL: 04154745520118190001, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 17/04/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais
. Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.(TJ-MT 10505899520208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024